Tribunal: TJMT
Processo: 1001201-90.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001201-90.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DARCY SILVINO DE CAMARGO - CPF: 137.345.559-49 (AGRAVANTE), MARIA ROSARIA DE LIMA CAMARGO - CPF: 007.310.241-50 (AGRAVANTE), ANGELA FORTUNATA CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 621.607.101-72 (AGRAVANTE), LUCELI CAMARGO DE SOUZA - CPF: 594.797.951-91 (AGRAVANTE), LUCIMAR CAMARGO REIS - CPF: 627.808.409-00 (AGRAVANTE), IVALDO ROSO JUNIOR - CPF: 033.078.999-61 (AGRAVADO), JOAO ROSO - CPF: 127.397.409-30 (AGRAVADO), MAURA BORGES ROSO - CPF: 607.721.581-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DARCY SILVINO DE CAMARGO (AGRAVANTE), DARCY SILVINO DE CAMARGO - CPF: 137.345.559-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO ROSO (AGRAVADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), IVALDO ROSO JUNIOR - CPF: 033.078.999-61 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO
- LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

(EXTRAÍDA DA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALOR) – INDEFERIMENTO DE TRÂMITE DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM OBJETIVO DE APURAR ATUAL VALOR DO IMÓVEL OBETO DA LIDE – DETERMINAÇÃO EMANADA DE ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
- OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS
.

Os embargos de declaração não se configuram medida processual adequada para o reexame das teses deduzidas em anterior recurso, sendo cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão recorrido, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RED NO RAI Nº 1001201-90.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria

Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis

EMBARGADO:
Maura Borges Roso e Espólio de João Roso

Proc. referência
:
Liquidação de Sentença nº 0006930-21.2014.811.0015
(extraída da Ação Declaratória c/c Pedido de Ressarcimento de Valor, código nº 204906) apresentado pelo
Espólio de João Roso representado pela inventariante Maura Borges Roso
e
Maura Borges Roso
aqui agravados em face de
Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis
aqui agravantes.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis
de
acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto contra Maura Borges Roso e Espólio de João Roso, assim ementado:

“AGRAVO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (EXTRAÍDA DA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALOR) – INDEFERIMENTO DE TRÂMITE DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM OBJETIVO DE APURAR ATUAL VALOR DO IMÓVEL OBETO DA LIDE – DETERMINAÇÃO EMANADA DE ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. É de ser mantido o indeferimento feito pelo juiz de origem para que a liquidação de sentença se dê por simples cálculo aritmético e com observância do valor da terra como foi consignado no contrato de compra que foi desfeito por anterior ordem judicial já transitada em julgado que, inclusive, já tinha ordenado que a liquidação de sentença fosse para apurar o atual valor do citado imóvel.
”.

Diz que
o acordão incorreu em contradição ao argumento de que os agravados serão beneficiados por valorização imobiliária (enriquecimento sem justa causa), quando na realidade devem ser indenizados com base nos valores do negócio jurídico então realizado pelas partes.

Afirma que
o anterior apelo determinou que a quantia a ser ressarcida deve ser apurada por liquidação de sentença, bem como, fixou que se faz necessário a apuração do exato preço que corresponde a quantidade a maior vendida de forma indevida, e não do valor atual do imóvel, como fixado no v. acordão embargado, razão pela qual há a contradição.

A par disso, defende que
o auferimento da porção de área conforme o preço atual, o que não deve prosperar, isto porque, causará aos Embargados enriquecimento sem justa causa, e consequentemente, onerará os Embargantes em valor superior que de fato lhe é de direito.

Ao final, requer o provimento dos aclaratórios para
sanar a referida contradição, sendo então fixado a apuração do valor da indenização aos Embargados por meio de cálculo aritmético, com base no valor avençado no contrato com a devida correção monetária, sob pena de enriquecimento sem causa, tudo com base na Súmula 344 do Superior Tribunal de Justiça e 509, §2º do Código de Processo Civil, sob pena de enriquecimento sem causa, artigo 884 do Código Civil, sendo prequestionados os referidos dispositivos legais.

Contrarrazões (Id 215535155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Embargos de Declaração opostos por
Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis
de
acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto contra Maura Borges Roso e Espólio de João Roso, assim ementado:

“AGRAVO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (EXTRAÍDA DA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALOR) – INDEFERIMENTO DE TRÂMITE DO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COM OBJETIVO DE APURAR ATUAL VALOR DO IMÓVEL OBETO DA LIDE – DETERMINAÇÃO EMANADA DE ACÓRDÃO JÁ TRANSITADO EM JULGADO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. É de ser mantido o indeferimento feito pelo juiz de origem para que a liquidação de sentença se dê por simples cálculo aritmético e com observância do valor da terra como foi consignado no contrato de compra que foi desfeito por anterior ordem judicial já transitada em julgado que, inclusive, já tinha ordenado que a liquidação de sentença fosse para apurar o atual valor do citado imóvel.
”.

Diferente do que alega a embargante, o acordão embargado não se ressente dos vícios do art. 1.022, do CPC

Assim se diz por que o voto expressamente consignou que
o acórdão da Apelação nº 70144/2017 determinou a liquidação de sentença especialmente para apurar
o atual
valor da porção de terras
(
136,43ha da superfície de 201,77 da anterior matrícula nº 2.528 do CRI de Peixoto de Azevedo
)
vendidas
indevidamente
pelos então requeridos e aqui devedores agravantes
Espólio de Darcy Silvino de Camargo, Maria Rosário de Lima Camargo, Angela Fortunata Camargo de Oliveira, Luceli Camargo de Souza e Lucimar Camargo Reis

para terceiros
.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do acórdão embargado:

“(...)

Veja a conclusão dada pelo acórdão
que, inclusive foi objeto de Recurso Especial não admitido
:

“
Desta forma, com razão o pedido dos autores, Espólio de João Roso representado pela inventariante Maura Borges Roso e Maura Borges Roso
, aqui apelantes,
na parte em que vindicam o reconhecimento judicial da irregularidade da venda feita pelos requeridos
, Darcy Silvino de Camargo e esposa Maria Rosaria de Lima Camargo, aqui apelados,
de parte maior do que as 65.34ha da superfície de 201,77 da anterior matrícula nº 2.528 do CRI de Peixoto de Azevedo, de que tinham disponibilidade
.

E, QUANTO A APURAÇÃO DO VALOR A SER RESSARCIDO AOS AUTORES, COMPRADORES ORIGINÁRIOS, AQUI APELANTES,
EMBORA TENHAM AFIRMADO SER DE R$893.938,47
, DESAFIA, ENTRETANTO, A DEMONSTRAÇÃO DO QUANTO
ATUALMENTE VALE A PORÇÃO DE ÁREA
INDEVIDAMENTE VENDIDA PELOS REQUERIDOS
.

E essa demonstração do exato valor do ressarcimento aos autores, compradores originários, aqui apelantes,
há que ser resolvida em sede de liquidação de sentença
,
MOMENTO OPORTUNO PARA AS PARTES COMPROVAREM
O EXATO PREÇO
DA QUANTIDADE DE ÁREA A MAIOR
,

indevidamente vendida pelos requeridos para terceiro.

No que diz respeito ao pedido de nulidade da sentença por julgamento extra-petita, sem razão, porque a sentença, embora tenha adentrado no campo do descumprimento das obrigações contratuais, em sua conclusão apenas negou o direito vindicado pelos autores, consistente no pedido de terem reconhecida judicialmente a irregularidade da posterior venda feita pelos requeridos.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao apelo e reforma-se a sentença recorrida, a fim de julgar parcialmente procedente a Ação Declaratória e reconhecer a irregularidade da venda feita pelos requeridos, para terceiro, posteriormente ao negócio jurídico firmado com os autores aqui apelantes, da quantidade maior (136,43ha da superfície de 201,77 da anterior matrícula nº 2.528 do CRI de Peixoto de Azevedo) da área de que tinham disponibilidade (65,34ha)
.

Reconhecer ainda o direito dos autores aqui apelantes, ao ressarcimento do valor que pagaram pela porção de área indevidamente alienada pelos vendedores requeridos, a terceiro,
a ser apurado em sede de liquidação de sentença, momento oportuno para as partes comprovarem O EXATO PREÇO da correspondente a quantidade a maior
, irregularmente vendida para terceiro, pelos requeridos
.

Inverte-se os ônus de sucumbência e, por aplicação da regra do §11º do art. 85 do Novo CPC, majora-se de 10% para 15% o valor dos honorários advocatícios, agora devidos pelos requeridos apelados. É como voto.”
(grifo próprio e nosso).

Logo, a decisão impugnada,
ao indeferir o pedido de que a liquidação da sentença fosse por simples cálculo

aritmético com observância do valor da época da contratação
, bem assim,
ao determinar a avaliação da fração objeto da lide declaratória e deste procedimento de liquidação de sentença

apenas cumpriu a determinação do acórdão, ou seja, apenas deu efetividade ao citado acórdão
.

E a determinação que apenas cumpre anterior decisão, inclusive, já transitada em julgado, sequer pode ser objeto de recurso, por tratar de mero despacho de expediente que nada mais fez que dar efetividade à ordem anterior. (...)”.

É sabido que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

Assim, vê-se que o acordão embargado não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Afasta-se, portanto, a alegada ofensa ao art. 1.022, do CPC.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material,
não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.

2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.

3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado" (EDcl nos EDcl no AgRg na AR n. 3.817/MG, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/4/2008, DJe de 12/5/2008). Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EAg n. 884.487/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/12/2017, DJe de 20/2/2018.

4. A reiteração de alegações já expressamente enfrentadas demonstra o caráter protelatório desses segundos embargos de declaração, a ensejar a imposição de multa ao embargante, fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.534.942/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS RECURSAIS. RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DE ORIGEM. INADMISSÃO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ERESP Nº 1.424.404/SP
REDISCUSSÃO. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REJEIÇÃO.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.990.124/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno.

III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. Embargos de Declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Assim, não se verifica no
decisum
ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material mesmo que para fins de prequestionamento.

Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da decisão e não a rediscussão da matéria.

A respeito, nossa e. Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – OPOSIÇÃO PELOS ADQUIRENTES DOS ADJUDICANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MASSA FALIDA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ARESTO CITADO NO PARECER DA PGJ E O ENTENDIMENTO DA CÂMARA JULGADORA SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1.022 DO CPC - - ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELA MASSA FALIDA NÃO PROVIDOS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – EXECUÇÃO PROPOSTA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – MASSA FALIDA DETENTORA DE HIPOTECA EM PRIMEIRO GRAU – FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA EXPROPRIAÇÃO – VENDA ANTERIOR DIRETAMENTE PELA EXECUTADA – EXPROPRIAÇÃO JUDICIAL SEM A PARTICIPAÇÃO DA CREDORA HIPOTECÁRIA E DO ADQUIRENTE NO PROCESSO DE EXECUÇÃO – COISA JULGADA – EFEITOS SUBJETIVOS QUE NÃO LHES ATINGEM – INEFICÁCIA RECONHECIDA PELO JUÍZO FALIMENTAR – ATO PROCESSUAL AFETO AO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INEFICÁCIA EVIDENCIADA – DECISUM MANTIDO – RECURSO NÃO PROVIDO – NÃO PRONUNCIAMENTO SOBRE OS REQUISITOS DO ARTIGO 678 DO CPC, AUSÊNCIA DA VIS ATRACTIVA, ENCERRAMENTO DA FALÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO RECURSO E RETORNO DO FEITO PARA A COMARCA EM QUE FOI INSTAURADO, PROPRIEDADE ADMITIDA ANTERIORMENTE - TRÂNSITO EM JULGADO – PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E COISA JULGADA MATERIAL – OMISSÕES NÃO VERIFICADAS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ADJUDICAÇÃO PELA MASSA FALIDA - PREMISSA EQUIVOCADA DO ARESTO -
ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO – INTENÇÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO - EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVANTES NÃO PROVIDOS
.

A contradição que autoriza ingressar com Embargos de Declaração é somente a interna, isto é, existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir algum dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito
(art. 1025 do CPC)”. (N.U 1010531-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022) (g.n)

Ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. CÔNJUGE. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. MENOR ONEROSIDADE.
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS N. 282 E 356/STF E 211/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA N. 284/STF. NÃO PROVIMENTO. 1. Não é omisso o acórdão que examina todas as questões que lhe foram propostas, embora em sentido contrário ao pretendido pela parte. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.885.937/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Desse modo, a irresignação quanto à decisão, ou se está contraria as pretensões dos embargantes, é matéria que foge à análise pela via eleita, inclusive porque ausentes elementos capazes de modificar o r. acórdão atacado.

Em face do exposto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024